Tribunal: TJMT
Processo: 1015426-86.2022.8.11.0000
Órgão julgador: ORLANDO DE ALMEIDA PERRI
Órgão colegiado: Primeira Câmara Criminal
Data de julgamento: 2022-08-16
Data de publicação: 2022-08-21

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

PRIMEIRA CÂMARA CRIMINAL

Número Único
:

1015426-86.2022.8.11.0000
Classe:

HABEAS CORPUS CRIMINAL (307)
Assunto:

[Crimes de Trânsito, Fiança, Habeas Corpus - Cabimento]
Relator:
Des(a).
ORLANDO DE ALMEIDA PERRI

Turma Julgadora:

[DES(A). ORLANDO DE ALMEIDA PERRI, DES(A). MARCOS MACHADO, DES(A). PAULO DA CUNHA]

Parte(s):

[JUÍZO DA VARA ÚNICA DA COMARCA DE NOBRES (IMPETRADO), JONAS MENDES BARRAVIEIRA - CPF: 008.242.061-00 (IMPETRANTE), MOACIR RIBEIRO - CPF: 474.524.989-68 (IMPETRANTE), MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (TERCEIRO INTERESSADO), JOICE MICHELE SOARES RIBEIRO - CPF: 024.058.761-83 (VÍTIMA), OLICIO SALVADOR DA SILVA (VÍTIMA), JONAS MENDES BARRAVIEIRA - CPF: 008.242.061-00 (ADVOGADO), JULIO CESAR DA SILVA BARBOSA - CPF: 697.610.861-00 (PACIENTE), MOACIR RIBEIRO - CPF: 474.524.989-68 (ADVOGADO), DOUTO JUIZO DA COMARCA DE NOBRES-MT (IMPETRADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a PRIMEIRA CÂMARA CRIMINAL do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

MARCOS MACHADO, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, DENEGOU A ORDEM.

PRIMEIRA CÂMARA CRIMINAL

HABEAS CORPUS CRIMINAL (307) No 1015426-86.2022.8.11.0000

IMPETRANTE: JONAS MENDES BARRAVIEIRA, MOACIR RIBEIRO
PACIENTE: JULIO CESAR DA SILVA BARBOSA

IMPETRADO: JUÍZO DA VARA ÚNICA DA COMARCA DE NOBRES

EMENTA

HABEAS CORPUS
–
HOMICÍDIO CULPOSO NA DIREÇÃO DE VEÍCULO AUTOMOTOR, SOB A INFLUÊNCIA DE ÁLCOOL – PRELIMINAR SUSCITADA PELA PROCURADORIA-GERAL DE JUSTIÇA – PREJUDICIALIDADE DO
WRIT
– PERDA SUPERVENIENTE DO OBJETO – INEXISTÊNCIA – LIBERDADE PROVISÓRIA CONCEDIDA EM PRIMEIRO GRAU MEDIANTE PAGAMENTO DE FIANÇA – PLEITO DE REDUÇÃO – VALOR COMPATÍVEL COM A SITUAÇÃO FINANCEIRA DO PACIENTE – PERICULOSIDADE DO ACUSADO – CINCO AÇÕES PENAIS EM CURSO – ART. 326 DO CPP –
QUANTUM
PARCELADO EM DOZE VEZES – CONSTRANGIMENTO ILEGAL NÃO CONFIGURADO –
ORDEM DENEGADA
, EM CONSONÂNCIA COM O PARECER MINISTERIAL.

Inexiste perda superveniente do objeto do
writ
quando a defesa pretende que a fiança seja reduzida e a questão ainda não foi apreciada por este Sodalício.

Segundo dispõe o art. 326 do Código de Processo Penal, para determinar o valor da fiança, a autoridade levará em consideração a natureza da infração, as condições pessoais de fortuna do agente, sua vida pregressa, as circunstâncias indicativas de sua periculosidade e a importância provável das custas do processo.

Demonstrada a gravidade da ação delitiva em análise [homicídio culposo na direção de veículo automotor, sob a influência de álcool], o patrimônio de R$ 1.000.000,00 [um milhão de reais] ostentado pelo paciente e sua periculosidade, haja vista ter em seu desfavor cinco ações penais em curso, dentre elas por tentativa de feminicídio, não há falar em redução do valor arbitrado a título de fiança, que, inclusive, foi parcelado em doze vezes pelo juízo de origem.

ESTADO DE MATO GROSSO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA

PRIMEIRA CÂMARA CRIMINAL

HABEAS CORPUS CRIMINAL (307) No 1015426-86.2022.8.11.0000

IMPETRANTE: JONAS MENDES BARRAVIEIRA, MOACIR RIBEIRO
PACIENTE: JULIO CESAR DA SILVA BARBOSA

IMPETRADO: JUÍZO DA VARA ÚNICA DA COMARCA DE NOBRES

RELATÓRIO

EXMO. SR. DES. ORLANDO DE ALMEIRA PERRI

Egrégia Câmara:

Cuida-se de
habeas corpus
, com pedido liminar, manejado em favor de
Júlio César da Silva Barbosa
, apontando como autoridade coatora o juízo da Vara Única da Comarca de Nobres/MT, que concedeu ao paciente liberdade provisória vinculada ao pagamento de fiança no valor de R$ 189.976,00 [cento e oitenta nove mil, novecentos e setenta e seis reais], dentre outras medidas cautelares, ante a suposta prática do crime previsto no art. 302, § 3o, do CTB [homicídio culposo na direção de veículo automotor, sob a influência de álcool].

A defesa narra que o juízo singular concedeu liberdade provisória ao paciente condicionada ao pagamento de fiança no valor de R$ 189.976,00 [cento e oitenta nove mil, novecentos e setenta e seis reais], a ser parcelado em 6 (seis) vezes.

Aduz que, após requerimento defensivo, a medida cautelar foi reduzida para o valor de R$ 126.650,67 (cento e vinte e seis mil, seiscentos e cinquenta reais e sessenta e sete centavos), em 12 (doze) vezes; todavia, argumenta que, apesar da redução, o acusado não dispõe de condições financeiras para quitá-la.

Com essas considerações, almeja a concessão da ordem para reduzir em 2/3 (dois terços) o valor da fiança arbitrada, fixando-a em R$ 63.325,33 (sessenta e três mil, trezentos e vinte e cinco mil e trinta e três centavos), para pagamento em 15 (quinze) vezes.

O pedido de tutela liminar foi indeferido (id. 138133662).

A autoridade apontada como coatora prestou as informações, registrando que, no dia 4/8/2022, o paciente pagou a primeira parcela da fiança arbitrada, tendo sido expedido alvará de soltura em seu favor.

A Procuradoria-Geral de Justiça sinaliza, preliminarmente, a perda do objeto e, no mérito, opina pela denegação da ordem.

É o relatório.

PRIMEIRA CÂMARA CRIMINAL

HABEAS CORPUS CRIMINAL (307) No 1015426-86.2022.8.11.0000

VOTO

EXMO. SR. DES. ORLANDO DE ALMEIDA PERRI (RELATOR)

Egrégia Câmara:

Ab initio
, esclareço que, ao contrário da manifestação da douta Procuradoria-Geral de Justiça, não se trata de hipótese de prejudicialidade do
writ
, por perda superveniente do objeto, uma vez que a defesa pretende a redução do valor da fiança arbitrada, tema ainda não apreciado por este Sodalício.

No que se refere ao mérito, segundo consta dos autos,
Júlio César da Silva Barbosa
foi preso em flagrante no dia 31/7/2022, após ter, em tese, praticado o crime de homicídio culposo na direção de veículo automotor, sob a influência de álcool [art. 302, § 3o, do CTB].

Na audiência de custódia, o juízo de origem concedeu-lhe liberdade provisória, condicionada ao cumprimento de medidas cautelares alternativas,
in verbis
:

“(...)
Pela M.M. Juíza foi proferido o seguinte: “Trata-se de auto de prisão em flagrante de JULIO CESAR DA SILVA BARBOSA, preso por volta das 22h40min da data de 31.07.2022, pela imputação inicialmente capitulada pela Autoridade Policial como a prática do(s) crime(s) previsto(s) no(s) artigo(s) 302, §3o, do Código de Trânsito Brasileiro.

DECIDO.

Consta do auto de prisão em flagrante que a guarnição da polícia militar foi solicitada para atender uma ocorrência de acidente de trânsito na Rodovia MT 241 e “(...) AO CHEGAR NO LOCAL FOI ENCONTRADO O SENHOR OLICIO JÁ AO SOLO ONDE A EQUIPE MÉDICA DE BOM JARDIM CONSTATOU QUE ESTAVA EM ÓBITO. EM CONVERSA COM O CONDUTOR DO V1, JULIO CESAR NOS RELATA QUE ESTAVA TRAFEGANDO COM SEU VEÍCULO COROLLA CROSS, COR BRANCO, PLACA: RAX 0G82 SENTIDO BOM JARDIM A NOBRES E AO REALIZAR A CURVA COLIDIU DE FRENTE COM CONDUTOR DO V2 SENHOR OLICIO; DO VEICULO HONDA CG FAN, COR PRETA, PLACA: NJQ 5205. QUE O SENHOR JÚLIO CESAR RELATA SENTIR DORES NA MÃO E CABEÇA. A SENHORA JOICE MICHELE E SEU FILHO PEDRO HENRIQUE QUE ESTAVAM DE PASSAGEIROS SOFRERAM LESÕES NO ROSTO E NO BRAÇO ONDE FORAM SOCORRIDOS POR CONHECIDOS ATÉ O HOSPITAL DE NOBRES. DURANTE O ISOLAMENTO DO LOCAL PARENTES DA VÍTIMA DO SENHOR OLICIO TENTARAM AGREDIR O SENHOR JÚLIO CESAR ONDE ESSA GUARNIÇÃO DESLOCOU ATÉ CIDADE NOBRES JUNTO COM O CONDUZIDO E A GUARNIÇÃO (...) O CONDUTOR SENHOR JÚLIO CESAR APARENTAVA ESTAR VISÍVEL ESTADO DE EMBRIAGUEZ QUE FOI REALIZADO O AUTO DE CONSTATAÇÃO DE SINAIS DE ALTERAÇÃO DE CAPACIDADE PSICOMOTORA, ONDE O MESMO AFIRMOU TER INGERIDO BEBIDA ALCOOLICA E QUE FOI DADO VOZ DE PRISÃO (...)” (sic) A testemunha Joanilson da Silva declarou em sede policial que “(...)é irmão da vitima OLICIO SALVADOR DA SILVA; QUE na data de ontem estava no distrito de Bom Jardim quando recebeu a ligação de um familiar informando que OLICIO tinha morrido vitima de acidente de trânsito nas MT 241; QUE de imediato foi ate o referido local e ao chegar visualizou seu irmão caído no chão já em óbito e o condutor do veiculo TOYOTA CROSS BRANCO sentado dentro do porta malas, que se encontrava aberto; QUE ao se aproximar o declarante pode sentir no condutor do veiculo (JULIO CESAR DA SILVA BARBOSA) o ODOR FORTE DE BEBIDA ALCOOLICA, BEM COMO FALA ALTERADA E OLHOS VERMELHOS, APARENTANDO EMBRIAGUEZ; QUE o declarante esclarece que chegou ao local cerca de 20 minutos após o fato (...)” (sic). A testemunha Abel Antônio da Silva declarou em sede policial que “(...) é primo da vitima OLICIO SALVADOR DA SILVA; QUE na data de ontem 31/07/2022, por volta das 16:00 horas teve conhecimento do acidente de trânsito que vitimou seu primo; QUE se dirigiu até o local dos fatos MT 241; QUE ao chegar constatou que OLICIO encontrava-se caído na pista sentido Nobres a Bom Jardim já em óbito; QUE o declarante viu um veiculo TOYOTA CROSS com a frente toda danificada e que o condutor estava em pé, próximo ao veiculo; QUE presenciou o condutor do veiculo retirar alguns sacolas e bolsas de dentro do veiculo, mas não sabe informar o conteúdo; QUE o declarante pode sentir o cheiro de álcool no condutor do veiculo "EU PUDE VER QUE ELE ESTAVA EMBRIAGADO, TINHA CHEIRO FORTE DE BEBIDA, OLHOS VERMELHOS, PARECIA ESTAR COM SONO, MUITO SONOLENTO (...)” (sic). Ao ser interrogado na Delegacia de Polícia o custodiado exerceu o direito de permanecer em silêncio.

A prisão do caso amolda-se à espécie de prisão em flagrante prevista no artigo 302, inciso II, do Código de Processo Penal (considera-se em flagrante delito quem acaba de cometê-la). Além disso, verifica-se que todas as formalidades previstas nos artigos 301 a 306 do Código de Processo Penal foram cumpridas, não existindo, em princípio, vícios materiais ou formais no presente auto de prisão em flagrante, estando, inclusive, a nota de culpa em conformidade com a lei. Desse modo, inexistindo vícios que maculem a peça, HOMOLOGO o auto de prisão em flagrante. Passo à análise da necessidade e cabimento da conversão da prisão em flagrante homologada em prisão preventiva, nos termos do artigo 310 do Código de Processo Penal.

Pois bem.

A prisão preventiva reveste-se de caráter de excepcionalidade, devendo ser decretada somente quando identificada a presença dos requisitos do artigo 312 do Código de Processo Penal, quais sejam: prova da existência do crime, indícios suficientes da autoria e o “periculum libertatis” consubstanciado na garantia da ordem pública, da ordem econômica, por conveniência da instrução criminal, ou para assegurar a aplicação da lei penal. Além disso, a teor do que dispõe o artigo 313 do Código de Processo Penal, a prisão preventiva só tem cabimento em crimes dolosos punidos com pena privativa de liberdade máxima superior a quatro (04) anos, ou quando o agente for reincidente em crime doloso, ou ainda, se o crime envolver violência doméstica e familiar contra a mulher, criança, adolescente, idoso, enfermo ou pessoa com deficiência, para garantir a execução das medidas protetivas de urgência.

Na hipótese,
há gravidade em concreto do delito
- homicídio culposo na condução de veículo automotor,
em estado de embriaguez alcóolica, conforme auto de constatação de fl. 16
;
há risco de reiteração delitiva
, tem em vista o fato de que
o acusado responde a outros 05 (cinco) processos criminais pela prática de crimes de dano, injúria, vias de fato e feminicídio na forma tentada
(autos 1393-10.2019.811.0002; 0004927-73.2019.8.11.0062; 1007131-31.2022.8.11.0042; 0035323-93.2019.8.11.0042 e 0046572-12.2017.8.11.0042),
cometidos também em situação de embriaguez alcoólica, conforme ressaltado pelo Ministério Público
; bem como há
risco à garantia de aplicação da lei penal em virtude da existência de processo suspenso em razão de o ora custodiado não ter sido localizado para citação pessoal
(autos 0046572-12.2017.8.11.0042)
.

Contudo,
o custodiado comprovou possuir trabalho lícito
– empresário proprietário da JULIO CESAR DA SILVA BARBOSA EIRELE ME –,
domicílio fixo
declarado perante a Receita Federal (consulta ao informe de 2020/2021 efetivado por essa magistrada),
patrimônio imobiliário
na região de Várzea Grande e Cuiabá,
de valor aproximado a R$ 800.000,00 (oitocentos mil reais)
, bem como
patrimônio mobiliário que suplanta R$ 350.000,00
(trezentos e cinquenta mil reais),
indicativos de que ostenta capacidade de pagamento de fiança
como forma de garantir a ordem pública e a aplicação da lei penal que, em razão dos fatos apontados acima, estarão sob risco se concedida a liberdade provisória incondicionada ou condicionada à medidas cautelares diversas,
já demonstradas insuficientes nos demais processos criminais os quais responde o custodiado
.

Ante o exposto CONCEDO a JULIO CESAR DA SILVA BARBOSA o benefício da LIBERDADE PROVISÓRIA CONDICIONADA ao cumprimento das seguintes medidas cautelares diversas da prisão, nos termos dos artigos 282 e 319 do Código de Processo Penal:

a) Comparecimento a todos os atos processuais para o qual for intimado;

b) Proibição de se mudar ou de se ausentar da Comarca onde reside, por mais de 15 (quinze) dias, sem prévia autorização judicial e comunicação do novo endereço;

d) Proibição de frequentar bares, boates e congêneres destinados ao consumo de bebida alcoólica;

e) Recolhimento domiciliar noturno – das 22h às 5h;

f) Pagamento de FIANÇA arbitrada no valor R$ 189.976,00 (cento e oitenta e nove mil, novecentos e setenta e seis reais), parcelados em 06 vezes;

Ressalto que o valor arbitrado levou em consideração os requisitos indicados no artigo 326 do Código de Processo Penal, dos quais destaco o veículo de propriedade do custodiado, por ele conduzido no momento do acidente – Corolla Cross 2022/2023-, e as condições pessoais de fortuna do custodiado, cujo patrimônio suplanta R$ 1.000.000,00 (um milhão de reais)
.

Recolhida a fiança expeça-se alvará de soltura, colocando-o em liberdade salvo se por outro motivo estiver preso. Advirta-se o afiançado de que o descumprimento destas condições, bem como a prática de qualquer das condutas previstas no artigo 341 do Código de Processo Penal enseja o quebramento da fiança, importando na perda de metade do valor pago, e possível decretação da prisão preventiva (artigo 343 do CPP). Após a soltura, EXPEÇA-SE CARTA PRECATÓRIA para Comarca de Várzea Grande-MT, com a finalidade de fiscalização do cumprimento das medidas cautelares fixadas. Intime-se o custodiado. Ciência ao Ministério Público, à Defesa e à Autoridade Policial. CUMPRA-SE
”.

Posteriormente, a defesa pleiteou a redução do valor arbitrado, tendo o juízo parcialmente deferido o pedido, nestes termos:

“
Vistos.

Trata-se de pedido de dispensa/redução do valor da fiança formulado por JULIO CESAR DA SILVA BARBOSA, preso em flagrante delito pela prática, em tese, da conduta delitiva prevista no artigo 302, §3o, do Código de Trânsito Brasileiro.

Aduz, em síntese, que não possui condições financeiras para pagar a fiança arbitrada, requerendo a redução do valor em fração máxima (2/3), bem como parcelamento em no mínimo 15 (quinze) vezes (ID. 91511758).

Instado a manifestar-se, o Ministério Público pugnou pela manutenção do valor da fiança arbitrado pelo Juízo.

É o breve relato.

Fundamento e DECIDO.

Pois bem.

Com efeito, o artigo 350 do Código de Processo Penal preceitua que a fiança será arbitrada conforme as condições econômicas do preso, podendo, inclusive, ser: dispensada quando a situação econômica recomendar; reduzida em até o máximo de 2/3 ou aumentada em até 1.000 (mil) vezes, conforme estabelece o artigo 325, §1°, do CPP.

Como bem delineado na decisão de ID. 91481313, o custodiado preenche os requisitos necessários para a concessão de sua liberdade provisória.

No que tange às condições financeiras/econômicas, levando em consideração o patrimônio do custodiado já indicado em decisão anterior (ID. 91481313), bem como a comprovação de que ele está ressarcindo, em parte, a família da vítima (ID. 91457366) e, destinando-se a fiança também à garantia de ressarcimento do dano causado pelo crime, sopesando todo o contexto fático-jurídico dos autos, entendo plausível a redução do valor em 1/3 (um terço), possibilitando ao custodiado depositá-lo, galgando, assim a liberdade.

Quanto à alegação de impossibilidade de pagamento, não há qualquer comprovação nos autos que indique referida condição. Em sentido contrário, há comprovação do patrimônio do custodiado, conforme anteriormente mencionado.

Dessa forma, diante da situação econômica do autuado e, pelos fundamentos acima expostos,
DEFIRO PARCIALMENTE o pedido
formulado e, o faço para
reduzir a
fiança arbitrada para o valor corresponde a
R$ 126.650,67
(cento e vinte e seis mil, seiscentos e cinquenta reais e sessenta e sete centavos),
parcelado em 12 vezes
.

Outrossim, mantenho as demais medidas cautelares anteriormente impostas.

Recolhido o valor da primeira parcela da fiança
, expeça-se alvará de soltura em favor do custodiado, colocando-o em liberdade, se por outro motivo não for necessária a sua permanência na prisão. Cumpram-se as demais determinações de ID. 91481313.

Ciência ao Ministério Público e Defesa
”.

Segundo dispõe o art. 326 do Código de Processo Penal, para determinar o valor da fiança, a autoridade levará em consideração a natureza da infração, as condições pessoais de fortuna do agente, sua vida pregressa, as circunstâncias indicativas de sua periculosidade e a importância provável das custas do processo.

No caso
sub oculis
,
Júlio César
possui patrimônio financeiro estimado em R$ 1.000.000,00 (um milhão de reais), e no momento do acidente conduzia um veículo, modelo Corolla Cross, ano 2022/2023, que, segundo consulta à tabela FIPE, tem preço médio de R$ 159.522,00 (cento e cinquenta e nove mil, quinhentos e vinte e dois reais), além de ter em seu desfavor
cinco ações penais
pelos crimes de tentativa de feminicídio, dano, injúria, vias de fato, todos supostamente cometidos em situação de embriaguez alcóolica.

A lei processual penal, em seu artigo 325, § 1o, prevê a possibilidade de redução da fiança, até o máximo de 2/3 (dois terços), se a situação econômica do réu assim indicar; todavia, conforme explanado acima, o paciente possui renda e/ou bens suficientes para arcar com o pagamento dela.

Inclusive, o juízo de origem, após reduzir o valor de R$ 189.976,00 [cento e oitenta nove mil, novecentos e setenta e seis reais] para R$ 126.650,67 (cento e vinte e seis mil, seiscentos e cinquenta reais e sessenta e sete centavos), possibilitou que o acusado parcelasse o
quantum
em doze parcelas.

Ademais, a fiança não se limita ao pagamento em espécie, podendo ser adimplida por outras formas – v.g. depósito de pedras preciosas, títulos da dívida pública ou hipoteca inscrita em primeiro lugar [CPP, art. 330] –, a serem analisadas pelo
juízo de origem
.

Ao caso aplicáveis os seguintes julgados deste E. Tribunal e dos Tribunais Estaduais:

“
Sopesados o número de vítimas fatais em idade produtiva [duas], a lesão corporal infligida a criança, o valor estimado do veículo conduzido [R$47.289,00 (quarenta e sete mil duzentos e oitenta e nove reais)] e o patrimônio do paciente [casa própria], mostra-se proporcional a fixação de fiança em valor correspondente a 40 (quarenta) salários mínimos (TJMT, HC N.U 1010728-42.2019.8.11.0000)
” [TJMT. N.U 1007005-10.2022.8.11.0000. Relator Desembargador Marcos Machado. DJe: 9/5/2022].

“
Inviável a dispensa ou redução da fiança se o montante arbitrado é condizente com as peculiaridades do caso concreto e com a situação econômica do réu, o qual, na mesma data em que fixado, efetuou o pagamento para obter a liberdade provisória
” [TJMT. N.U 0004111-06.2018.8.11.0037. Juiz convocado Francisco Alexandre Ferreira Mendes Neto. DJe: 29/10/2018].

“
Deve ser mantido o valor da fiança recolhido, que foi fixado a partir dos critérios da boa situação econômica do paciente, que ostenta a condição de empresário, com patrimônio suficiente para arcar com seu recolhimento, e que dirigia carro de luxo, vindo de seu sítio de recreio, quando do incidente de trânsito, e da extensão dos danos dele advindo, consistentes na morte de uma criança e ferimentos de outras três pessoas, da mesma família
” [TJGO. HC no 5731685.09.2019.8.09.0000. Relator Desembargador Itaney Francisco Campos. DJe: 15/5/2020].

Ante o exposto, em consonância com o parecer ministerial,
DENEGO
o
habeas corpus
vindicado em favor
de
Júlio César da Silva Barbosa
.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 16/08/2022